Tribunal: TJDFT
Processo: 0001673-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001673-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Em pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Distrito Federal (ID: 30900412), o SINDIRETA/DF apresentou impugnação, sustentando, preliminarmente, a inexequibilidade do título judicial nos presentes autos. Subsidiariamente, requereu o decote do excesso da execução. Sustentou que o marco inicial para a incidência de correção monetária é a data do arbitramento dos honorários. Por fim, pede a compensação entre o valor que deve a título de honorários de sucumbência e o crédito estampado no precatório n. 0004433-37.2007.8.07.0000 (ID: 38709185). Em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da não surpresa, intime-se o DF quanto às alegações. Brasília, 20 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador